Tribunal: STF
Processo: HC 109519
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO EM PERÍODO ANTERIOR AO CRIME PELO QUAL SE ENCONTRA PRESO O PACIENTE. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



          A detração enseja a compensação do lapso temporal de prisão ou de internação que o agente cumpriu previamente à condenação, período esse reconhecido legalmente como cumprimento efetivo da pena (art. 42 do Código Penal e art. 111 da Lei de Execução Penal).



          Mostra-se inviável a detração penal quanto à prisão cautelar ocorrida em período anterior ao crime pelo qual encontra-se o paciente cumprindo pena. Precedentes.



          Writ denegado.